Tribunal: TJSP
Processo: 1050634-28.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Os cálculos para execução devem observar o quanto decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810, tal como determinado no V. Acórdão embargado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050634-28.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada CARMELITA SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050634-28.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 14095
Embargos de declaração no 1050634-28.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Carmelita Souza Oliveira
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Os cálculos para execução
devem observar o quanto decidido definitivamente pelo Supremo
Tribunal Federal no tema 810, tal como determinado no V.
Acórdão embargado. Caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 260/269 que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso de apelação da embargada e determinou a aplicação imediata do julgamento
do Tema 810 pelo C. STF.
A embargante sustentou em síntese, a necessidade de
aplicação do disposto na Lei no 11.960/09.
Foi determinada a suspensão do julgamento até decisão final
do Tema 810.
É o relatório.
Definitivamente julgado o RE no 870.947, Tema 810, pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou assentido que nas condenações oriundas de relação
jurídica não tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, índice
incidente desde março de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050634-28.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Com relação aos juros de mora, o cálculo deve observar os
índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não foi
reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 870.947/SE.
O V. Acórdão assim havia determinado: “Precatório ou
requisitório ainda não expedido. Necessidade de observância ao decidido pelo STF
no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810).”
Portanto, inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição
ou omissão, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo
Civil.
Os cálculos para execução devem observar o quanto decidido
definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810, tal como determinado
no V. Acórdão embargado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator